Tribunal: TJDFT
Processo: 0713044-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. FRAUDE À EXECUÇÃO, CONFUSÃO PATRIMONIAL E ABUSO DO DIREITO DE PERSONALIDADE. MATÉRIAS APRECIADAS EM DECISÃO PRETÉRITA E NÃO NA DECISÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO. VEDAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA E LIQUIDAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE LEILÃO DAS QUOTAS. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO DAS EMPRESAS. MANUTENÇÃO DA PENHORA. INUTILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Recurso não admitido quanto à alegação de fraude à execução, de confusão patrimonial e de abuso do direito de personalidade porque tais temas foram tratados em pronunciamentos pretéritos, evidenciando patente ocorrência de preclusão, e tampouco foram debatidos na decisão objurgada, revelando indevida supressão de instância.
2. Caso concreto em que foi aferido pelo juízo ser a manutenção da penhora inócua, porquanto não localizou o administrador judicial e tampouco trouxe o agravante qualquer elemento concreto que possibilitasse, com a efetividade esperada, proceder à alienação das quotas penhoradas.
3. A manutenção da penhora sem qualquer elemento objetivo que a justifique é medida ineficaz e que vai de encontro aos princípios da efetividade e da menor onerosidade no processo de execução.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.